Tribunal: TJES
Processo: 5004451-08.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004451-08.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IEDDA SILVA DE CARVALHO
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004451-08.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IEDDA SILVA DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da r. sentença (evento 2770614), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, na ação de obrigação de fazer movida por

IEDDA SILVA DE CARVALHO
em face da referida municipalidade, do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o ente público a proceder a internação compulsória da pessoa física requerida, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/10 do evento 2770619, a Defensoria Pública Estadual, em resumo, alega que:
(I)
“
não incide a regra da confusão patrimonial prevista no Art. 381 do Código Civil, face à regra constitucional da autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, consoante preceitua seu Art. 134, § 2º, agora ainda mais reforçado após a EC nº 80/2014.
” (fl. 03);
(II)
“
o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056), razão pela qual, o entendimento segundo o qual ocorreria a confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e a Fazenda Pública Estadual, data máxima venia, encontra-se em contradição à sólida posição da Excelsa Corte de que Defensoria Pública não ocupa a posição de mero órgão do Estado
” (fl. 04);
(III)
“
em virtude da revogação tácita do enunciado nº 421 da súmula do STJ face às aludidas modificações normativas posteriores à sua edição, sendo certo que tal matéria, com o recente advento da EC nº 80/2014, deixa de possuir matiz infraconstitucional para ter envergadura constitucional, sendo mais possível, pois, ao STJ tratar o assunto, vez que, como se sabe, cabe somente ao STF dar a palavra final sobre o alcance de interpretação de norma constitucional, tal qual, in casu, o disposto no Art. 134, § 2º da Carta Magna
” (fl. 05); e que
(IV)
o plenário do STF no AR 1.937 proferiu julgamento contrário à súmula nº 421 do STJ.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

O Município de São Mateus, por seu turno, nas razões acostadas às fls. 02/10 do evento 2770621, em síntese, sustenta que:
(I)
“diante de normas de repartição de competência entre os entes federados, estas devem prevalecer, porquanto atendem os princípios da eficiência da administração pública (CF, art. 37), e as diretrizes constitucionais da regionalização e hierarquização no atendimento à saúde, insculpidas no art. 198 da CF.” (fl. 02);
(II)
“
fato é que o Município de São Mateus não dispõe de recursos para o fornecimento de tratamento de elevado custo, que são de responsabilidade prioritária do Estado, por possuir maior capacidade financeira, tanto que in casu, fora o ente público estadual que cumpriu a decisão liminar
” (fl. 03);
(III)
“
é inegável que o deferimento do pleito em tela, caracteriza uma intervenção indevida do Estado-Juiz em ato administrativo advindo de juízo de valor auferido pela administração pública, o que não se admite, devendo, pois, ser julgado improcedente o pedido autoral em face do Município de São Mateus.
” (fl. 06); e que
(IV)
“
ainda que os defensores públicos exerçam atividades de representação judicial e extrajudicial, o que os assemelha bastante à Advocacia, o fato é que não são advogados, razão pela qual a legislação pertinente ao direito aos honorários de sucumbência não se aplica aos mesmos.
” (fl. 09).

Dessarte, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, de modo a excluir a responsabilidade da municipalidade pelo custeio da internação involuntária. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Devidamente cientificado (evento 2770616) da r. sentença, o Estado do Espírito Santo deixou de interpor recurso de apelação.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/02 do evento 2770626, Iedda Silva de Carvalho pugna que o apelo do ente público municipal seja improvido, já que “
todas as alegações consignadas na exordial restaram suficientemente comprovadas, bem como o Apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato impeditivo de acolhimento do pleito autoral.
” (fl. 02).

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, na contraminuta de fls. 01/16 do evento 2770630 defende que o recurso da Defensoria Pública Estadual deve ser improvido, porque “
o enunciado sumular nº 421 permanece hígido e com eficácia vigente, apesar da decisão contrária dada pelo STF, posto que proferida em mero julgado isolado, no qual não se procedeu à controle concentrado de constitucionalidade ou a julgamento de recurso extraordinário repetitivo, não possuindo, portanto, aptidão para produzir efeitos erga omnes.
” (fl. 14).

No evento 2799492, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 8º, §1º, da Lei nº 10.216/01.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01/09 do evento 2818209, de lavra da Dra. Maria de Fátima Cabral de Sá, manifesta que a intervenção ministerial se limita ao apelo do ente público municipal e opina que este deve ser improvido, porquanto “
a possibilidade de direcionamento não afasta a solidariedade dos entes, sendo uma forma de otimização de recurso, e não de limitação das responsabilidades.
” (fl. 04).

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da r. sentença (evento 2770614), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, na ação de obrigação de fazer movida por

IEDDA SILVA DE CARVALHO
em face da referida municipalidade, do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o ente público a proceder a internação compulsória da pessoa física requerida, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o documento apresentado pelo CAPS-AD de São Mateus é suficiente para conceder a internação involuntária do requerido Fernando Carvalho dos Santos, mormente quando aliado ao laudo do psiquiatra Dr. Hudson Fernando Costa.

Asseverou que “
o princípio da reserva do possível e/ou da separação dos poderes (ou alegações de burla à fila do SUS; de não padronização do medicamento; de invasão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo; de transgressão aos princípios da isonomia, eficiência, democrático ou da proporcionalidade; de necessidade de inclusão da parte autora em programa público; de ausência de obrigação legal de fornecimento de tratamento cuja eficácia supostamente não foi comprovada; de existência de tratamentos alternativos em ‘centros de tratamento especializados’; de ausência de encaminhamento prévio a ‘centros especializados’; ou outras argumentações programáticas e formais) não podem prejudicar a dignidade da parte, quando comprovada a necessidade de tratamento médico para resguardar a sua saúde, bem como a sua hipossuficiência, no sentido de não ter condições para custear o tratamento prescrito por médico competente, independentemente de comprovação quanto a negativas administrativas para obtenção do tratamento/medicamento pleiteado.
” (evento 2770614).

Ponderou, ainda, não ser cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, sob pena de confusão patrimonial, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência desta egrégia Corte.

Por isso, confirmou a tutela provisória de urgência de natureza antecipada e acolheu os pedidos iniciais e condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecerem de modo solidário o tratamento de internação compulsória ao requerido Fernando Carvalho dos Santos.

Ato seguinte, deixou de condenar o Estado Espírito do Santo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos ditames do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13 e da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Finalmente, condenou o Município de São Mateus ao pagamento de metade das custas processuais e a arcar com honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, tendo estipulado tal verba equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

Conquanto a Defensoria Pública Estadual seja uma instituição essencial, dotada de autonomia funcional e administrativa, nos termos do artigo 123, §1º, da Constituição Estadual
1
, não é possível que este órgão exija o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual pertença, nem de suas autarquias.

A autonomia da DPE não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.

A sistemática de precedentes do novel diploma processual conferiu verdadeira força singular às súmulas, sendo que parcela significante da doutrina defende a tese de que as súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça possuem caráter vinculante, conforme preconiza o enunciado nº 170 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que prevê:

170. (art. 927,
caput
)
As decisões e precedentes previstos nos incisos do
caput
do art. 927 são vinculantes aos órgãos jurisdicionais a eles submetidos.
(Grupo: Precedentes)

A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, por conseguinte, não é cabível a adoção da técnica do
overruling
.

Aliás, a Primeira Seção do STJ já definiu que a súmula nº 421 do STJ foi editada “
no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling.
”
2
.

Acrescente-se que as colendas Primeira, Segunda e Terceira Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça também não afastaram a aplicação da tese de que não é possível condenar a Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, como se depreende dos recentes julgados que exponho a seguir:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA TRANSTORNO MENTAL GRAVE DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cediço que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares. 2. Deve ser confirmada a sentença que determinou a internação compulsória do favorecido se inexistem, por outro lado, elementos probatórios aptos a infirmar a sua indicação (da internação).
3. O Estado do Espírito Santo não tem a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual
(Súmula nº. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180071095, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] II. Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III. Mesmo após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui plena aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que a Jurisprudência permanece reconhecendo sua validade. IV. Em momento posterior à publicação do Agravo Regimental em Ação Rescisória nº 1937 pelo Pretório Excelso, mencionado no presente Expediente Recursal, esta Egrégia Segunda Câmara Cível já se manifestou no sentido de tratar-se de julgamento isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral. Portanto, a Súmula nº 421 expedida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça continua em vigor.
V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024170063150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MANTIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO EM VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor do enunciado de Súmula n. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, decerto não é cabível a condenação ao pagamento de honorários.
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100190007565, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020)

Cumpre mencionar, ainda, que o julgado AR 1937 AgR/DF pelo STF não tem força vinculante (
binding effect
), mas sim cuida de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do STF.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Nesta hipótese, Iedda Silva de Carvalho ajuizou (evento 2770582) a presente ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado Espírito Santo e do Município de São Mateus para que estes custeassem a internação compulsória do filho da requerente/apelada, o Sr. Fernando Carvalho dos Santos, que é dependente químico (eventos 2770584 e 2770585).

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, vide a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Reputo que o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Aliás, pontuo que foi o Estado do Espírito Santo que cumpriu a medida liminar (evento 2770588) e disponibilizou vaga para a internação do requerido Fernando Carvalho dos Santos (evento 2770602), porquanto se encontra dentro da competência de atuação daquele ente público.

Ressalto que este caso se difere do examinado por esta colenda Câmara Cível no agravo interno no agravo de instrumento de nº 0020524-56.2018.8.08.0012, de relatoria do notável Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, na medida em que neste processo a requerente/apelada Iedda Silva de Carvalho incluiu tanto o Estado do Espírito Santo quanto o Município de São Mateus no polo passivo.

Vale lembrar que a requerente/apelada Iedda Silva de Carvalho está assistida pela Defensoria Pública Estadual, que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios.

Como adverti no julgamento do recurso de apelação de nº 5001606-37.2020.8.08.0047 (evento 2986507), tal postura da Defensoria Pública Estadual com os Municípios é dotada de certa torpeza, uma vez que ela se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento.

Em verdade, ajuizar ação contra o ente público municipal quando ciente de que a dispensação daquele tratamento era de responsabilidade do Estado e lograr que aquele venha a ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem representado verdadeira via transversa para aumento de subsídios da Defensoria Pública Estadual, o que não se pode admitir.

Assim, tenho que as situações desse jaez demandam uma análise cuidadosa sobre os processos que envolvem as matérias de saúde porque não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor.

Nesse contexto, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao seu custeio. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DE DEFESA NÃO APRESENTADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALTA COMPLEXIDADE. CUSTEIO PELO MUNICÍPIO. ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESSARCIMENTO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece da parte do recurso que aborda matérias não suscitadas na instância de origem, ante a flagrante inovação recursal, o que enseja, por conseguinte, ausência de dialeticidade. Preliminar acolhida.
2. Tendo em vista que cabe ao Estado de Minas Gerais o custeio de tratamento de alta complexidade, como a internação compulsória em clínica especializada em tratamento de desintoxicação e recuperação de toxicômanos, cabível, nos moldes do art. 35, VII, da Lei nº 8.080/90, o ressarcimento de valores despendidos pelo Município de Ponte Nova.
3. Recurso não provido. (TJMG; APCV 0021502-88.2016.8.13.0521; Ponte Nova; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 23/04/2020; DJEMG 24/07/2020)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO.
Obrigação do estado. Em face da competência da responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação de atendimento à saúde, tem-se inviável impor a obrigação ao ente municipal, visto tratar de procedimento de alta complexidade. Recurso de apelação provido.
2. Reexame necessário. Reforma parcial. Fixação de prazo. Necessidade. Obrigação imposta ao estado. É de extrema importância analisar o caso visto o perigo da irreversibilidade a ser causado ao ente público envolvido, considerando o tratamento de alto custo, portanto, a fixação do prazo de um ano para o estado custear a obrigação é medida razoável a ser imposta. Reexame necessário provido em parte. (TJRO; APL 7003329-72.2015.8.22.0005; Primeira Câmara Especial; Rel. Des. Oudivanil de Marins; DJERO 14/01/2019; Pág. 16)

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VOTORANTIM. TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS PELO USO DE DROGAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. CF, ART. 196. LF Nº 10.216/01, ART. 6º, PARÁGRAFO ÚNICO, III E 9º. RESPONSABILIDADE. 1. Ilegitimidade passiva. As condições da ação se aferem pelo que a inicial contém, abstraída a razão ou a veracidade do alegado. Rejeito a preliminar.
2. Internação compulsória. Responsabilidade. O SUS a que se pede ajuda é organizado em níveis de hierarquia conforme a complexidade, de modo que os integrantes se responsabilizam pela prestação do que lhes cabe, mas não tudo. Não contraria a Constituição; ao contrário, atende aos art. 196 e 198, a distribuição das ações de saúde entre os níveis hierárquicos que compõem o sistema. No caso, a internação compulsória é tratamento de alto custo e complexidade, cuja responsabilidade pela disponibilização é do Estado.
No mais, contra o entendimento deste relator, a jurisprudência e esta 10ª Câmara de Direito Público têm afirmado a solidariedade do Estado e do município e determinado indistintamente o fornecimento de tratamentos; e, como a ação foi ajuizada apenas em face do Estado, não há razão para excluir a sua responsabilidade. 3. Internação compulsória. Necessidade. O quadro clínico e a necessidade de interdição e tratamento ambulatorial do corréu restaram comprovados pelas prescrições médicas juntadas aos autos, informações prestadas pelo CAPS- AD de Votorantim e laudo pericial psiquiátrico. A jurisprudência assente deste Tribunal e dos Tribunais Superiores privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da Constituição Federal. A medida é autorizada pelos art. 6º, parágrafo único, III e art. 9º da LF nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Ofensa ao art. 2º da CF que não se entrevê. Procedência. Recurso do Estado desprovido. (TJSP; AC 1003930-33.2018.8.26.0663; Ac. 13162022; Votorantim; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Torres de Carvalho; Julg. 09/12/2019; DJESP 17/12/2019; Pág. 2477)

Por conseguinte, não há que se falar em condenação do ente municipal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, ante o provimento do apelo para excluir a responsabilidade do Município de São Mateus.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação da Defensoria Pública Estadual e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
do apelo do Município de São Mateus e, no mérito,
DOU-LHE PRO
V
IMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de afastar a responsabilidade do ente público municipal de custear o tratamento de internação involuntária pleiteado na exordial.

Na sequência, redimensiono o ônus sucumbencial, vez que a requerente/apelada Iedda Silva de Carvalho decaiu do pedido em relação à municipalidade. Portanto, com fulcro no artigo 86,
caput
, do CPC, condeno-a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios em prol dos procuradores municipais, que fixo equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos dizeres do artigo 85, §8º, do CPC.

No entanto, suspendo (art. 98, §3º, do CPC) a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais quanto à requerente/apelada Iedda Silva de Carvalho, haja vista que litiga amparada pela gratuidade de justiça (evento 2770588).

Mantenho os demais pontos da sentença, inclusive o reconhecimento da isenção de custas do Estado do Espírito Santo e a impossibilidade de arbitramento de verba honorária em desfavor deste ente, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13 e da súmula nº 421 do STJ.

Por fim, sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), dado que não houve arbitramento de verba honorária em desfavor da requerente/apelada e da Defensoria Pública Estadual no juízo de origem
3
.

É como voto.

1
Art.123. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e, em todos os graus, a defesa dos que comprovarem insuficiência de recursos.

§1º À Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional e administrativa.

2
AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020.

3
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE –
CONDENAÇÃO D
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INVIABILIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE DE
OVERRULING
DA SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO.

1.
É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde, dada a competência comum, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS).

2.
O

procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo
,
segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

3.
Não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

4
.
O fato de a Defensoria Pública Estadual ser uma instituição essencial à função jurisdicional, que ostenta autonomia funcional e administrativa, reconhecidas pelo artigo 134, §2º, da Constituição Federal, não implica que este órgão autônomo possa exigir o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual integra.

5
.
A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação da autarquia estadual de trânsito por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor.

6
.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a autoridade de sua súmula nº 421 e explicitou não ser cabível a técnica do
overruling
, já que o enunciado foi editado no contexto de autonomia funcional e administrativa das defensorias.

7
.
Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e improvido.

Recurso do ente público municipal conhecido e provido. Sentença reformada em parte.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação da Defensoria Pública Estadual e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso de apelação do Município de São Mateus e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora relator.